Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-59.2015.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0000692-59.2015.8.11.0044.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Paranatinga.
Recorrente: Maurício Alencar Ribeiro.
Recorrido: Município de Paranatinga.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA - ACOLHIDO - PERCENTUAL DO ADICIONAL VINCULADO À CARGA HORÁRIA DO CURSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A redação do art. 193, I, d, da Lei Municipal no 24/97 expressamente vincula o montante do adicional à duração do curso. Destarte, o autor faz jus ao adicional de 8%.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000692-59.2015.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Gratificações de Atividade, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO ALENCAR RIBEIRO - CPF: 893.306.411-72 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA - ACOLHIDO - PERCENTUAL DO ADICIONAL VINCULADO À CARGA HORÁRIA DO CURSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A redação do art. 193, I, d, da Lei Municipal no 24/97 expressamente vincula o montante do adicional à duração do curso. Destarte, o autor faz jus ao adicional de 8%.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020